Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011194-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA, LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
PACIENTE: MARIA LEONILDA AGUIAR
Vistos,
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA LEONILDA AGUIAR, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, nos autos de código 271021.
Expõem os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante no dia 1/8/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico) e art. 2o, §2o e 4o da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de ser necessária para a garantia da ordem pública.
Contudo, aduzem os impetrantes foi requerido perante à autoridade apontada como coatora a revogação da prisão preventiva da paciente diante do excesso de prazo para formação da culpa.
Enfatiza, que a decisão segregatória padece de fundamentação, fazendo referência apenas à gravidade abstrata do delito deixando de individualizar a conduta da paciente a autorizar a segregação cautelar.
Não houve juntada de documentos que comportariam a prova pré-constituída do direito aventado, ao fundamento que a defesa não pode ter acesso aos autos físicos para a extração de fotocópias.
Ademais, sustenta que a paciente possui predicados pessoais que permite responder a ação em liberdade.
Forte nesses argumentos requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a segregação preventiva da paciente, ou, que seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção do decreto preventivo, aliado ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.
Na impetração, não houve juntada de documentos que comportariam a prova pré-constituída do direito aventado, ao fundamento que a defesa não pode ter acesso aos autos físicos para a extração de fotocópias.
Consta, nos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 1/8/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico) e art. 2o, §2o e 4o da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), juntamente com o coacusado Wesley dos Santos Souza.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na presente impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos autos integrais indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator